Tribunal: TJSP
Processo: 1004083-51.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que rejeitou os embargos opostos - Insurgência da embargante - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Produção de prova pericial desnecessária - Matéria unicamente de direito - Regularidade do julgamento antecipado da lide - Pedido de exibição de contratos anteriores, que teriam sido objeto de novação pela Cédula de Crédito Bancária exequenda, deduzido de forma

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que rejeitou os embargos opostos - Insurgência da embargante - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Produção de prova pericial desnecessária - Matéria unicamente de direito - Regularidade do julgamento antecipado da lide - Pedido de exibição de contratos anteriores, que teriam sido objeto de novação pela Cédula de Crédito Bancária exequenda, deduzido de forma genérica - Descabimento - Ausência de especificação das irregularidades dos suscitados contratos anteriores que desarrazoa o pedido incidental de exibição - Precedentes desta C. 12a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-51.2019.8.26.0010
Registro: 2020.0001001043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004083-51.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALERIA
CRISTINA SAVASSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-51.2019.8.26.0010
- 2 -
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004083-51.2019.8.26.0010
Apelante: Valeria Cristina Savassa
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr. Luis Fernando Cirillo
Justiça Gratuita
Voto no 02266
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que rejeitou os
embargos opostos - Insurgência da embargante -
Cerceamento de defesa - Inocorrência - Produção de prova
pericial desnecessária - Matéria unicamente de direito -
Regularidade do julgamento antecipado da lide - Pedido
de exibição de contratos anteriores, que teriam sido objeto
de novação pela Cédula de Crédito Bancária exequenda,
deduzido de forma genérica - Descabimento - Ausência de
especificação das irregularidades dos suscitados contratos
anteriores que desarrazoa o pedido incidental de exibição -
Precedentes desta C. 12a Câmara de Direito Privado -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 87/89, cujo relatório adoto, proferida pelo D. juiz da 1a Vara
Cível, do Foro Regional X Ipiranga, da Comarca de São Paulo, Dr. Luis Fernando
Cirillo, que julgou improcedentes os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos
por VALERIA CRISTINA SAVASSA em face da ação de execução de título
extrajudicial que lhe promove o BANCO SANTANDER S/A, condenando a
embargante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-51.2019.8.26.0010
- 3 -
observada a gratuidade de justiça a ela concedida.
Apelou
a
embargante,
pugnando
pela
anulação da sentença, ao argumento de que, em síntese, a não produção de prova
pericial antes do julgamento teria ensejado cerceamento de seu direito de defesa (fls.
91/96).
Recurso tempestivo e isento de preparo, à
vista da gratuidade de justiça.
Contrarrazões do banco embargado à fls.
99/104.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece guarida.
E tal se dá, porquanto, cingindo-se a
controvérsia dos autos à regularidade e interpretação de cláusulas contratuais, matéria
unicamente de direito, prescindível se mostra a produção da prova pericial pretendida,
sobretudo na fase de conhecimento do processo, sendo perfeitamente admissível na
espécie o julgamento antecipado da lide.
Outrossim, em que pese não oportunizada
pelo juízo a quo a especificação de provas após a réplica de fls. 85/86, o que se tem é
que, tanto em primeira instância como em sede recursal a embargante não demonstrou a
pertinência da produção de provas pretendida, tampouco, efetivo prejuízo decorrente do
julgamento proferido nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, cuja
regularidade, repita-se, restou evidenciada.
Sobre o tema, aliás, é imperioso destacar-se o
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “No
sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e
131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-51.2019.8.26.0010
- 4 -
daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em
vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção.” (REsp. no 879.677/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4a T., j. 11/10/2011, STJ).
De sorte a que, sendo categórica a r. sentença
vergastada também em relação ao indeferimento do pedido de exibição de contratos
anteriores deduzido pela embargante, “(...) uma vez que não há nenhuma alegação
especificada de irregularidade nessas operações, o que era ônus da embargante
apresentar desde logo.” (fls. 87), de rigor se mostra o desprovimento do presente
recurso de apelação, na esteira, pois, do quanto já decidido por esta C. 12a Câmara de
Direito Privado em casos que tais:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Embargos à execução. Cédula
de crédito bancário. Novação de dívida. Julgamento antecipado
da lide sem a exibição dos contratos renegociados.
Possibilidade, na espécie. Apesar de admitida a revisão de
contratos anteriores (Súmula 286 do STJ), os embargantes não
delimitaram especificamente as supostas abusividades neles
praticadas. Alegações genéricas para revisar toda a relação
contratual. Conhecimento de ofício vedado. Súmula 381 do STJ.
Revisão limitada à cédula executada. Prova pericial contábil
também desnecessária na espécie. Questões exclusivamente de
direito. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1005102-60.2016.8.26.0281, Rel. Tasso
Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j.
24/01/2018, TJSP)
E ainda:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Pretendida apresentação de
extratos de conta corrente e contratos firmados, que deram
origem ao título cobrado, para posterior realização de prova
pericial, a fim de comprovar a cobrança de valores abusivos e
indevidos
Cerceamento de defesa inocorrente
Cédula de
Crédito Bancário que é título executivo, de modo que a análise
das operações bancárias ocorridas antes da sua formação, não
tem o condão de desnaturá-la
Ademais, o Julgador é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-51.2019.8.26.0010
- 5 -
destinatário da prova, podendo averiguar a conveniência e a
necessidade da mesma para o pronto julgamento Preliminar
afastada.” (...) “Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação Cível no 1005950-61.2017.8.26.0071, Rel. Ramon
Mateo Júnior, 12a Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2017,
TJSP)
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, em
sendo esse o entendimento dos demais, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela embargante, mantendo-se na íntegra a r. sentença vergastada.
Sem prejuízo, na forma do §11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono do banco embargado em mais 5% (cinco por cento) do
valor atualizado dos embargos, cuja exigibilidade, lembre-se, fica condicionada à
ocorrência da hipótese tratada no §3o, do artigo 98, do mesmo CPC.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator